Tribunal: TJES
Processo: 5002387-18.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002387-18.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JUCELINO DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002387-18.2017.8.08.0030

RECTE.: TELEFONICA BRASIL SA

RECDO.: JUSCELINO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DR.A JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS REITERADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS REDUZIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

TESE DA AUTORA

Trata-se de ação proposta por JUSCELINO DOS SANTOS SILVA em face de VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S/A, devidamente qualificados no termo inicial.

Em síntese, alega que houve cobranças indevidas inseridas em sua fatura de telefonia por serviços não contratados, requerendo a suspensão das citadas cobranças, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, além de indenização por danos morais.

A parte autora não apresentou contrarrazões ao recurso interposto.

TESE DA RÉ

A requerida argumenta, em contestação, que as cobranças são relativas à contratação do serviço INTERNET REDES SOCIAIS, contudo, não comprova a efetiva contratação.

A empresa ré em sede recursal pugnou pela reforma do julgado, alegando a ausência de revelia, ausência de nexo causal, inexistência de defeito na prestação dos serviços, defendendo ainda a impossibilidade da repetição indébito no caso concreto, bem como defendeu a ausência de danos morais.

SENTENÇA

A Sentença de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora

nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que:

A) DETERMINO que a requerida se abstenha de cobrar da linha da autora, SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA (VIVO INTERNET REDES SOCIAIS), sem que sejam efetivamente contratados, sob pena de multa que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) por cobrança, a contar da intimação da presente sentença, sem prejuízo de eventual condenação por danos morais;

B) DECLARO indevida a cobrança pelo serviço VIVO INTERNET REDES SOCIAIS, determinando que a requerida proceda a restituição dos valores cobrados indevidamente, em dobro, totalizando R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais), atualizados com juros a partir da citação e correção monetária da propositura da demanda, bem como, de eventuais cobranças ocorridas ao longo da tramitação processual;

C) CONDENAR a requerida a INDENIZAR a parte autora pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros e correção monetária desde a presente data.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

A parte autora, ora recorrida, nega veementemente a contratação de serviços extras, reputando indevidas as reiteradas cobranças que foram lançadas em sua fatura.

O recorrente não traz aos autos qualquer prova da contratação pelo consumidor e observa-se que o plano do autor ora recorrido possui valor de R$ 79,99, enquanto a cobrança por "serviços de terceiros" tem valor de R$ 15,90, totalizando a fatura mensal o valor de R$ 97,56 (ID - 446262 e seguintes).

Ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço, em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço..

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente dos descontos indevidos e cobranças a autora, comprovando-se o dano, diretamente pelo mau fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Ocorre que, no tocante ao quantum debeatur dos danos extrapatrimoniais no caso em espécie morais, entendo pela necessidade de redução do valor arbitrado, uma vez que a autora não comprova que sofreu maior repercussão em das cobranças indevidas. Sendo assim, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende suficientemente aos critérios a serem considerados de culpabilidade de quem cometeu o ato ilícito e da extensão do dano sofrido, prestando-se a reparar suficientemente os transtornos sofridos pelo consumidor, se enquadrando ainda nos parâmetros de condenação utilizados por esta turma recursal em casos semelhantes.

Por derradeiro, igualmente não merece reparo a condenação da recorrente ao pagamento dos danos materiais, no importe de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais), uma vez que restaram devidamente comprovados nos autos.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada e para reduzir o valor arbitrado à título de danos morais para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelos índices da CGJES, ambos contabilizados desde o presente arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do Recurso Inominado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.